Tribunal: CARF
Processo: 13984.001642/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001642/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.972 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
BONET MADEIRAS E PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração que explicita sua
motivação e a legislação aplicável e quando não forem constadas as hipóteses
taxativas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS
VALORES APURADOS NA CONTABILIDADE E OS VALORES
DECLARADOS NA DCTF.
Os valores informados em DCTF apresentada depois de iniciado o
procedimento de ofício, bem como as diferenças apuradas entre os valores nela
informados e os constantes do livro razão, devem ser objeto de lançamento de
ofício.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, ISONOMIA E NÃO CONFISCO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2 )
TAXA SELIC. LEGALIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para tributos federais (Súmula CARF no4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provime

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001642/2005-64
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF lavrado
em razão de divergências entre os valores declarados e os valores escriturados conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal. Em razão dessas divergências, foi lançado o valor de R$
81.100,85, à título de IRRF, acrescido de multa de ofício de 75% e dos juros de mora totalizando
o montante de R$ 156.710,73.
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte, ora Recorrente, esclareceu que,
com relação ao IRRF, os valores apontados não foram declarados na DCTF por desatenção,
porém foram devidamente informados da DIRF.
Cientificada da lavratura do Auto de Infração, a contribuinte apresentou
impugnação, na qual alegou, resumidamente, o seguinte:

a) a cobrança do IRRF realizada por meio de Auto de Infração é incabível
porque, de acordo com o art. 9o da INSRF 482/2004, os débitos apurados
pelo fisco, inclusive aqueles relativos à diferença decorrentes de
informações prestadas pelo contribuinte na DCTF, deverão ser
encaminhados diretamente para inscrição em dívida ativa da união.
b) Nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa, uma
vez que não há quadro esquemático em que se comparam os hipotéticos
valores os quais foram arbitrados pela autoridade fiscal sem a necessária
demonstração da diferença e sua origem.
c) Descabe a multa de 75% , uma vez que o próprio auditor fiscal admite que
a Recorrente apresentou, embora através de DIRF, os valores corretos
quando os deveria ter apresentado em DCTF, o caracteriza a
espontaneidade para a exclusão da multa de 75%;
d) Inaplicabilidade da taxa SELIC em razão do seu caráter remuneratório;

Em 19 de dezembro de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (SC), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração quando se verifica que os motivos
que levaram a autuação estão minudentemente descritos na autuação e não forem
verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do Decreto 70.235/72
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
JUROS DE MORA. SELIC
A exigência da taca SELIC como juros moratórios encontra respaldo na legislação
regente, não podendo ser dispensada.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF
Ano-calendário:2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Os valores informados em DCTF apresentada depois de iniciado o procedimento de
ofício, bem como as diferenças apuradas entre os valores informados na mesma e os
constantes do livro razão, devem ser exigidos de ofício, com a multa de ofício
correspondente.
Cientificada (AR fls. 137), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
139/177, no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade do Auto de Infração por vício de
motivação, uma vez que não informa o fundamento legal específico da exigência, bem como a
descrição clara e precisa dos fatos geradores que deram ensejo à exigência tributária e qual a
exata disposição legal que teria sido infringida.
Improcedentes as alegações da Recorrente. A motivação foi minudentemente
descrita. A autuação decorreu da verificação de divergências entre os valores constantes da sua
contabilidade e daqueles declarados na DCTF. A prova disso, é que a própria Recorrente
reconheceu o erro ao prestar as informações nas informações prestadas durante o trabalho fiscal.
De mesma forma, a fundamentação legal encontra-se descrita. O auto aponta como
fundamentação legal os arts. 620, 621,624,625 626,628, 629 630,637,638,641, 642,643, 644,
645 e 646 do RIR/99, bem como o §1o do art. 41 da Lei no 8.981/95.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração por vício de
motivação.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

1.2)
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Alega a Recorrente que não foram apresentadas provas no lançamento fiscal tendo
a autuação se baseado em presunções.
Incorretas as alegações da Recorrente. Conforme se verifica pelo TVF o
lançamento em questão decorreu de divergências entre os valores por ela declarados em sua
DCTF e os escriturados em seu livro razão. Confira-se:
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas divergências
entre os valores declarados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários – DCTF e
os valores escriturados no Livro Razão. Intimamos o contribuinte a através do Termo de
Intimação Fiscal de 18/11/2005 a apresentar os devidos esclarecimentos ou elementos
justificadores das diferenças apuradas.
Nos esclarecimentos prestados pelo contribuinte em 24/11/2005 (fls.32) ele explica que
com relação ao IRRF, os valores apontados não foram declarados na DCTF por
desatenção porém foram devidamente declarados na DIRF
Portanto, os valores não declarados obtidos através do confronto entre os valores
escriturados no Livro Razão na Conta IRRF – Imp. Renda Ret. Fonte (fls. 18/24) com
os valores declarados na DCTF, relacionados a seguir estão sendo lançamentos através
do Auto de Infração (fls.81 numeração do e-processo)

Sendo assim, não há que se falar em lançamento por presunção ou ausência de
prova. Isso porque, conforme disposto no artigo. 923 do RIR/99, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados.

1.3)
IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA ATRAVÉS DE AUTO DE INFRAÇÃO

Alega ainda a Recorrente que a “a cobrança do IRRF realizada através do Auto
de Infração é incabível, pois os débitos apurados pelo Fisco, inclusive aqueles relativos à
diferença constatada decorrente de informações prestadas pelo contribuinte, deverão ser
encaminhados diretamente para inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 9o da INSRF
482/2004.
A referida alegação foi rejeitada pela decisão recorrida, nos seguintes termos:
Está claro na leitura do dispositivo acima que o mesmo não se aplica ao presente caso,
pois a reclamante somente apresentou a DCTF, sob procedimento de ofício em 23 de
agosto de 2005, como está devidamente comprovado nos autos (fls. 33)
As alegações da impugnante são contraditórias e confusas, em determinado momento da
impugnação alega ter apresentado a DCTF antes do início do procedimento fiscal e em
outro momento da mesma impugnação (fls. 94) reconhece que por equívoco o fez
mediante DIRF e não por DCTF.
Por outro lado, durante o procedimento fiscal, a própria impugnante (fls. 32, item 01)
respondendo a Termo de Intimação, afirma: “com relação ao IRRF, constatamos que os
valores apontados no anexo, por desatenção não foram declarados em DCTF, porém
foram corretamente declarados em DIRF”
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

A reclamante parece não saber distinguir a funcionalidade e finalidade de cada uma das
declarações referidas neste item, uma vez que, o dispositivo citado pela reclamante (art.
9o da INSRF 482/2004) refere-se aos valores informados na DCTF e não na DIRF.
Assim que, entendo estar correto o procedimento fiscal, devendo ser afastadas todas as
alegações da impugnante com relação a este item, especialmente no fato da autuação ter
se realizado por meio de auto de infração.

Correta a decisão recorrida. Isso porque, ao contrário da DCTF, a DIRF não
constitui confissão de dívida por parte do sujeito passivo. Assim, não há que se falar em
improcedência do lançamento efetuado nos presentes autos. Conforme exposto no trabalho
fiscal, a apresentação da DCTF ocorreu durante o procedimento de ofício. Confira-se:

O contribuinte estava omisso na entrega da DCTF do 4o trimestre de 2004. Intimado em
12/08/2005 através do Termo de Início de Fiscalização (fls. 4-5) ficou excluída a
espontaneidade. O contribuinte entregou a DCTF em 23/08/2005, conforme Dados do
Processamento (fls. 33). O contribuinte não recolheu os débitos declarados na DCTF
entregue durante o procedimento de ofício.
Diante disto, os valores escriturado no Livro Razão na Conta IRRF – Imposto de Renda
Ret. Fonte (fls. 18-24) relacionados a seguir estão sendo lançados através do Auto de
Infração por terem sido declarados na DCTF (fls. 34-53) entregue durante o
procedimento de ofício.

Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.

1.4)
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A Recorrente insiste na alegação de que não existem elementos comprobatórios da
infração e que não lhe foi assegurada a possibilidade de trazer ao processos os elementos
necessários a esclarecer a verdade.
Incorreta a premissa utilizada pelo recorrente. Isso porque os princípios do
contraditório e ampla defesa se aplicam a partir do momento que existe lide, vale dizer,
lançamento. Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório em relação aos
procedimentos fiscalizatórios, uma vez estes possuem natureza inquisitorial. Como esclarece
JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva
impugnação. Nesse caso, por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão
estatal (tributária ou sancionatória) poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear
provas ao Processo Administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa
preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso decorre
que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões
concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há
processo, há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal
procedimento é justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos,
instruir um eventual processo futuro.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem
finalidade instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera
fiscalização, dos questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a
presença, ou não, de uma pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o
procedimento, atinente exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que
vincula, além dos Estado, o contribuinte.” (grifamos)
A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IRREGULARIDADE
NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que
"o procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento
fiscal, é eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os
poderes de investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e
documentos, justamente para que a verdade material seja alcançada. Após a notificação
do contribuinte acerca do lançamento, abre-se a possibilidade de contraditório e de
ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à empresa embargante. Conquanto esse
momento seja próprio para que o contribuinte apresente as provas e os documentos
hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o arbitramento, a
empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou suprir a
falha na via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não
é possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a
desconsideração da contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de
alguns fatos contábeis" (fl. 627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da
Súmula 7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 –
S, Relator: Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)
Improcedentes, portanto, as alegações de nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa.
2) MÉRITO
2.1) DO EXCESSO DA MULTA

Alega a Recorrente que a multa de 75% imposta no lançamento é possui valor
aviltante e que “se alguma multa tivesse que ser imposta ao caso presente esta seria, no
máximo, por descumprimento de obrigação acessória, por ausência de DCTV, e não de 75% do
valor supostamente devido pelo contribuinte.”
Logo em seguida, cita decisão desse Conselho na qual se afirma que a falta de
declaração ou sua prestação de declaração inexata, por si sós, não autorizam a qualificação da
multa, que somente se justifica quando comprovado o evidente intuito de fraude. “
Por fim, alega que a multa é indevida, uma vez que “o próprio auditor fiscal
reconheceu que a empresa declarou os valores corretos de IRRF através da DIRF, fato
confirmado pelo acórdão recorrido, o que caracteriza a espontaneidade, autorizando assim a
exclusão da multa no montante de 75% dos valores autuado.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

Quanto à alegação do montante excessivo da multa, é importante registrar que
esse é o percentual previsto em lei para as hipóteses de não recolhimento e que, nos termos da
Súmula 2 deste Conselho, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto a alegação de impossibilidade de cobrança de multa por descumprimento
da obrigação principal, o relatório fiscal deixa fora de dúvida que, mesmo após a retificação da
DCTF, o contribuinte não promoveu o recolhimento dos débitos declarados. Confira-se:

O contribuinte estava omisso na entrega da DCTF do 4o trimestre de 2004.
Intimado em 12/08/2005 através do Termo de Início de Fiscalização (fls. 4-5)
ficou excluída a espontaneidade. O contribuinte entregou a DCTF em
23/08/2005, conforme Dados do Processamento (fls. 33). O contribuinte não
recolheu os débitos declarados na DCTF entregue durante o procedimento
de ofício. (grifamos)

Além disso, a decisão do conselho, mencionada pela Recorrente em seu recurso,
refere-se à multa qualificada de 150% a qual depende da comprovação de dolo. No entanto, na
hipótese dos autos questiona-se a multa de ofício de 75% .
E, por fim, igualmente improcedente a alegação de espontaneidade do
recolhimento. Em primeiro lugar, porque a retificação da DCTF só foi realizada após o início do
procedimento de fiscalização; em segundo lugar, porque a recorrente não efetuou o pagamento
dos valores declarados. Tais fatos são imprescindíveis à aplicação do instituto da denúncia
espontânea nos termos em que previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.(grifamos)

Correto, portanto, o lançamento da multa de ofício.
2.2) ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA,
ISONOMIA, E NÃO CONFISCO.
A Recorrente alega, ainda, ofensa aos princípios da capacidade contributiva,
isonomia e não confisco.
Quanto às referidas alegações, como já dito, este Conselho não tem competência
para conhece-las, conforme dispostos da Súmula 2 abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

2.3) INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.001642/2005-64

Por fim, alega a Recorrente taxa SELIC não poderia ser utilizada como juros de
mora em face da sua natureza remuneratório.
A legalidade da utilização da taxa SELIC é matéria pacífica no âmbito do CARF,
conforme se verifica pelo teor da Súmula 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital